Tribunal: TJBA
Processo: 8001826-92.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001826-92.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SERGIO RIBEIRO SOUZA NETO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS CONSISTENTES DOS POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA. VERIFICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA POR OUTROS MEIOS DE PROVA ADMITIDOS EM DIREITO. INTELIGÊNCIA DO § 2º DO ART. 306 DO CTB. - O crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, pode ser comprovado por meio de teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, conforme expressa previsão do § 2º do referido artigo. - No caso, ainda que não tenha sido realizado o teste de alcoolemia em razão da recusa do acusado, a prova testemunhal produzida em juízo demonstrou, de forma inequívoca, que o réu apresentava significativos sinais de embriaguez ao conduzir veículo automotor, tais como hálito etílico forte, olhos vermelhos, dificuldade de deambular, de se expressar e confusão mental. - Os depoimentos de policiais rodoviários federais prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, possuem valor probante, especialmente quando coerentes e seguros, não havendo motivos para desconsiderá-los. - A alteração introduzida pela Lei nº 12.760/2012 ampliou os meios de prova admissíveis para a constatação da embriaguez, não sendo obrigatória a realização de exame de alcoolemia. recurso CONHECIDO E não PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal nº 8001826-92.2022.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como apelante SERGIO RIBEIRO SOUZA NETO e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.